Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-89.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO – APREENSÃO FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011270-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (EMBARGANTE), EDSON LUIS BABIRESKI - CPF: 502.718.221-04 (ADVOGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –A
ÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO – APREENSÃO FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA - TERMO DE EMBARGO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, NÃO AFASTADA PELO AUTOR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO 5º

DO ARTIGO 25 DA LEI 9.605/1998 –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Na hipótese, restou devidamente justificado
que a
conduta dos agentes do órgão ambiental estadual, se mostrou de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, os quais estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

R E L A T Ó R I O

E
MBARGANTE:
FLAVIO CARLOS BONATO

EMBARGADOS
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Flávio Carlos Bonato
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso (ID n. 127443697)
, que,
deu
provimento
ao recurso, para reformar
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1000391- 11.2021.8.11.0101 - Cód. 12368666, ajuizada por Flavio Carlos Bonato, deferiu a liminar vindicada,
determinando a liberação de 01 (um) Trator case, pá carregadeira, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com concha apreendida pela SEMA no termo de apreensão nº 194975, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo.

Em suas razões recursais (ID n. 128889171), o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão
por não ter observado o ilícito praticado na atuação dos agentes públicos, que atribuíram ao ora embargante a propriedade da área supostamente embargada, mesmo os funcionários informando que o embargante é apenas o proprietário dos maquinários,
e mesmo assim, fizeram constar que era o proprietário e atribuíram todos os encargos sobre ele.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos,
para suprir a omissão apontada, com o reconhecimento da ilicitude praticada pelos agentes no momento da autuação.

A certidão de ID n. 133171651 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 129441898, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende ressaltar que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, vislumbra-se que a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão embargado, contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.”

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito,

ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, na medida em que, expressamente consignou que, conforme destacado no Relatório Técnico n.
147/FFL/SUF/SEMA/2021 (ID n. 92262479 – p. 3), que deu suporte ao auto de infração ambiental e respectivo termo de apreensão
,
o

maquinário de propriedade do Agravado foi apreendido em razão da suposta utilização em infração ambiental
.

Destaca-se, ainda, que, os Agentes Públicos tenham constado por equívoco que a
propriedade da área objeto de infração ambiental pertencia ao ora Embargante, a justificativa para a apreensão dos maquinários foi o fato de ter sido constatada
in locu
a realização de atividades dentro da área embargada sem autorização provisória de funcionamento, consistente no lançamento de implemento de pulverização de calcário
; não tendo o Embargante logrado êxito em desconstituir as conclusões dos Agentes Públicos a esse respeito.

Conforme destacado no acórdão embargado, a
conduta dos agentes do órgão ambiental estadual, que se mostrou de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, os quais estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA.
APREENSÃO DE PETRECHOS E EMBARCAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
.

- Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de parte da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a anulação do auto de infração nº 015965-A, que impôs ao autor a multa de R$ 3.000 (três mil reais), pelo fato de pescar em local proibido, ou, subsidiariamente, a conversão da multa em prestação de serviços de recuperação da qualidade do meio ambiente - Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de apreensão, pela Administração Pública, de embarcação e petrechos de pescaria utilizados na prática de infração ambiental, consubstanciada na pesca em local proibido - O artigo 225 da Constituição Federal consagra a proteção ao meio ambiente, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Além disso, estabelece, em seu § 3º, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados -
No caso de infração ambiental, preveem a Lei 9.605/98 e o Decreto 6.514/08, dentre outras cominações, a aplicação de multa e apreensão dos produtos e instrumentos da infração administrativa ou do crime ambiental - Na espécie, restou incontroverso o fato de que o autor praticava pesca dentro dos limites da Estação Ecológica dos Tupiniquins, incorrendo na infração administrativa prevista no art. 35 do Decreto 6.514/2008
.
Portanto, não se observa qualquer ilegalidade nas sanções impostas, sendo certo que a aplicação da multa e a apreensão da embarcação e dos equipamentos utilizados na prática da infração ambiental encontram previsão na legislação, consoante dispõem os artigos 25 e 72 da Lei 9.605/98 e o artigo 101 do Decreto 6.514/2008
- Recurso de apelação desprovido.

(TRF-2 - AC: 05014485420154025101 RJ 0501448-54.2015.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 19/12/2019, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/12/2019). [Destaquei]

Desse modo, vislumbra-se que esta egrégia Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022